Tribunal: TCU
Processo: 015.722/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame da embargante interposto contra deliberação que apreciou auditoria realizada nas obras de ampliação e reforço das subestações Quixadá e Fortaleza II, localizadas no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 422/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Tabocas Participações Empreendimentos S.A. (03.130.160/0001-43) para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e demais interessados informando-os de que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.